Tribunal: TJSP
Processo: 0009859-45.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO LANÇADO SOBRE VEÍCULO EM MOVIMENTO NA RODOVIA - SUPOSTA AÇÃO DE TERCEIROS QUE TERIAM ARREMESSADO TAMPO DE GRANITO DE CIMA DE UM VIADUTO, ATINGINDO O AUTOMÓVEL EM QUE ESTAVA A AUTORA - RESPONSABILIDADE DEBITADA AO ESTADO PELA FALTA DE POLICIAMENTO NO LOCAL E À CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA A

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO LANÇADO SOBRE VEÍCULO EM MOVIMENTO NA RODOVIA - SUPOSTA AÇÃO DE TERCEIROS QUE TERIAM ARREMESSADO TAMPO DE GRANITO DE CIMA DE UM VIADUTO, ATINGINDO O AUTOMÓVEL EM QUE ESTAVA A AUTORA - RESPONSABILIDADE DEBITADA AO ESTADO PELA FALTA DE POLICIAMENTO NO LOCAL E À CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA A RODOVIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TELAS, GRADES OU QUALQUER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NAS PASSARELAS E VIADUTOS - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - QUESTÃO SECUNDÁRIA DIRECIONADA CONTRA O HOSPITAL PELA NEGLIGÊNCIA DO ATENDIMENTO MÉDICO QUE NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA, DIANTE DA CAUSA DE PEDIR PRINCIPAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 - PRECEDENTES - MATÉRIA, ALIÁS, QUE SE ENCONTRA PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 835/2020, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 5o, ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA A C. 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO".

"O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição".

"A distribuição de recurso anterior gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000777987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0009859-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é suscitante 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados
MARIA CRISTINA PARZIALE RODRIGUES DI LEVA, ESTADO DE SAO
PAULO,
CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A e HOSPITAL VERA CRUZ SA, é suscitado 10a
CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE
E COMPETENTE A 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM OBSERVAÇÃO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
SUSCITANTE: 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SUSCITADA: 10a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: MARIA CRISTINA PARZIALE RODRIGUES DI LEVA,
ESTADO
DE
SAO
PAULO,
CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN, HOSPITAL VERA
CRUZ.
EMENTAS:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS - ACIDENTE CAUSADO
POR
OBJETO
LANÇADO
SOBRE
VEÍCULO
EM
MOVIMENTO
NA
RODOVIA
-
SUPOSTA
AÇÃO
DE
TERCEIROS
QUE
TERIAM
ARREMESSADO TAMPO DE GRANITO
DE CIMA DE UM VIADUTO, ATINGINDO
O AUTOMÓVEL EM QUE ESTAVA A
AUTORA
-
RESPONSABILIDADE
DEBITADA AO ESTADO PELA FALTA
DE POLICIAMENTO NO LOCAL E À
CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA
A RODOVIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE TELAS, GRADES OU QUALQUER

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NAS
PASSARELAS E VIADUTOS - TEMA
QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO -
QUESTÃO
SECUNDÁRIA
DIRECIONADA CONTRA O HOSPITAL
PELA
NEGLIGÊNCIA
DO
ATENDIMENTO MÉDICO QUE NÃO
DESLOCA A COMPETÊNCIA, DIANTE
DA CAUSA DE PEDIR PRINCIPAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO
I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N°
623/2013 - PRECEDENTES - MATÉRIA,
ALIÁS,
QUE
SE
ENCONTRA
PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO DA
RESOLUÇÃO
No
835/2020,
QUE
CONFERIU
NOVA
REDAÇÃO
AO
ARTIGO
5o,
ITEM
III.15,
DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
CONFLITO
PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO PARA A C. 3a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO”.
“O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os
recursos subsequentes no mesmo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
processo ou em processos conexos,
enquanto
compuser
ou auxiliar a
Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira
do tempo da distribuição”.
“A distribuição de recurso anterior
gera prevenção, salvo na hipótese de
incompetência em razão da matéria,
cuja natureza é absoluta”.
V O T O No 32.282
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela C. 29a Câmara de Direito Privado em face da C.
10a Câmara Extraordinária de Direito Público, nos autos da
Apelação no 0012687-88.2008.8.26.0564, oriunda de ação de
reparação por danos materiais e morais ajuizada em desfavor
do Estado de São Paulo, da Concessionaria do Sistema
Anhanguera Bandeirantes S/A AUTOBAN e do Hospital Vera
Cruz.
A E. 10a Câmara Extraordinária de
Direito Público, por acórdão da relatoria do Desembargador
Leme de Campos, não conheceu do recurso determinando a
remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado, por
se tratar de ação de indenização de danos decorrentes de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
acidente automobilístico (fls. 706/711).
Por sua vez, a C. 35a Câmara de
Direito Privado, por acórdão da lavra do Desembargador Sergio
Alfieri, entendeu haver prevenção da E. 29a Câmara de Direito
Privado, invocando o julgamento pretérito de ação conexa
ajuizada pelo outro ocupante do veículo, derivada do mesmo
acidente
(Apelação
no
0007583-18.2008.8.26.0564),
ordenando, ipso facto, a redistribuição do feito à Câmara
preventa, com fulcro no artigo 105 do Regimento Interno desta
Corte (fls. 728/733).
Por fim, o Desembargador Carlos
Henrique Miguel Trevisan, relator da C. 29a Câmara de Direito
Privado, discordando desses entendimentos, ponderou que a
análise da petição inicial permite identificar que a controvérsia
envolve, como causa de pedir principal, a responsabilidade civil
do Estado e de concessionária de serviço público pelos danos
decorrentes do lançamento de objeto em rodovia, o que
autoriza o reconhecimento da competência recursal de uma
das Câmaras da Seção de Direito Público, consoante dispõe o
artigo 3o, inciso I.7, da Resolução no 623/2013, aduzindo que o
critério da prevenção não pode ser observado diante da
impossibilidade de prorrogação da competência absoluta fixada
em razão da matéria (fls. 740/747).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
É o relatório.
Assiste razão à Colenda Câmara
suscitante.
Cuida-se de ação de reparação de
danos movida em face do Estado de São Paulo, da
Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A -
AUTOBAN e do Hospital Vera Cruz, narrando a exordial que a
requerente estava viajando pela rodovia na condição de
passageira do veículo Ford Ranger, placas CZO-4379, quando
o automóvel foi atingido por um tampo de granito ao passar por
baixo de um viaduto, causando-lhe diversos ferimentos e abalo
moral, buscando ser ressarcida com fulcro no artigo 927 do
Código Civil, além de invocar a responsabilidade civil do
Estado consagrada pelo artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal e a responsabilidade do fornecedor de serviços
prevista no artigo 14 do CDC, em decorrência das condições
de segurança da rodovia.
Como se vê, a matéria discutida
não diz respeito a acidente de veículo regido pelo Direito
Privado, mas sim a responsabilidade civil do Estado decorrente
de ilícito extracontratual atribuído à concessionária e ao Poder

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
Público em virtude de falha de segurança em via pública, o que
teria favorecido a ação de supostos criminosos, não incidindo,
na espécie, o disposto no artigo 5o, inciso III, item III.15, da
Resolução no 623/2013 deste C. Órgão Especial.
Vale dizer, a redação do artigo 5o,
inciso III, item III.15, da Resolução no 623/2013 induz à
intelecção no sentido de ocorrência de colisão entre veículos
em movimento, ainda que pertinente a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços,
afigurando-se imprescindível investigar a causa de pedir para
se estabelecer a competência do órgão fracionário respectivo.
Incumbiria, por exemplo, à Seção
de Direito Privado julgar acidente envolvendo veículo
pertencente a uma concessionária que atingisse outro de
propriedade particular, ou atropelasse determinado pedestre
em via pública, desde que debitada a culpa ao preposto da
concessionária, afastada a hipótese clássica da faute du
service dos franceses.
No caso, não se trata de colisão
entre veículos em trânsito, mas, isto sim, de discussão relativa
a ilícito debitado à AUTOBAN e ao Poder Público pela falta de
segurança na rodovia, decorrendo, daí, a pretensa obrigação

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
de indenizar, estando a cognição do recurso inserida no âmbito
da competência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça.
A matéria, aliás, não encerra mais
nenhuma controvérsia à luz da edição da Resolução no
835/2020, que conferiu nova redação ao artigo 5o, item III.15,
da Resolução no 623/2013 deste C. Órgão Especial, verbis:
“Art. 1o - O artigo 5o, item III.15 da
Resolução no 623/2013 passa a vigorar
com a seguinte redação:
'Art. 5o (...)
III (...)
III.15 - Ações de reparação de dano
causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil
do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam
respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo primeiro, excetuadas
as ações que envolvam deficiência ou
falta do serviço público'” (Resolução no
835/2020, publicada em 20/02/2020 -
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
Administrativo, pág. 03).
É oportuno, ainda, registrar que a
pretensão direcionada em face do Hospital Vera Cruz,
concernente
à
negligência
de
atendimento médico, é
meramente secundária e não tem o condão de deslocar a
competência da Seção de Direito Público, em razão da causa
de pedir principal.
Por
outro
lado,
anoto
que
a
competência recursal em razão da matéria é absoluta, de tal
sorte que o julgamento de recurso de apelação pretérito não
torna preventa a E. Câmara suscitante. Logo, eventual
equívoco na distribuição do feito conexo antecedente não tem
o condão de modificar a competência, verbis:
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO
DE BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA
PARA EXAME E JULGAMENTO DO
RECURSO QUE SE FIRMA SEGUNDO
O PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO
RITJSP) - COMPETÊNCIA ABSOLUTA
ESTABELECIDA
PELA
MATÉRIA
VERSADA
NA
AÇÃO
-
CONHECIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PELA CÂMARA DE

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
DIREITO PÚBLICO QUE NÃO FIXA SUA
PREVENÇÃO - PRECEDENTES DESTA
CORTE" (Conflito de Competência no
0051957-21.2015.8.26.0000,
Órgão
Especial, Relator Desembargador João
Negrini Filho).
Cumpre
lembrar,
ainda,
o
enunciado da Súmula no 158 deste E. Tribunal de Justiça que
assim estabelece, verbis:
“A distribuição de recurso anterior,
ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de
incompetência em razão da matéria,
cuja natureza é absoluta”.
Destarte, tendo em conta que "a
definição da competência para julgamento da demanda está
adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do
pedido e da causa de pedir" (Conflito de Competência no
108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora
Ministra Nancy Andrighi) e considerando que o artigo 103 do
Regimento Interno deste Tribunal preconiza que a competência
é firmada "pelos termos do pedido inicial", forçoso é concluir
que compete a uma das Câmaras do Direito Público o
julgamento da apelação, uma vez que o artigo 3o, inciso I, item

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
I.7, da Resolução n° 623/20131, atribui às Câmaras numeradas
entre 1a a 13a daquela Seção a competência para o julgamento
das ações atinentes à responsabilidade civil do Estado.
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
ACIDENTE
DE
VEÍCULO ENVOLVENDO ANIMAL NA
PISTA - RESPONSABILIZAÇÃO DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO - ATUAL ENTENDIMENTO DO
C. ÓRGÃO ESPECIAL - EXPRESSÃO
'ACIDENTE DE VEÍCULO', CONTIDA NO
INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA
RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE
DIZ RESPEITO A 'COLISÃO ENTRE
VEÍCULOS
EM
TRÂNSITO',
NÃO
1 “Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras
14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e
às respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução”.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
SENDO
CABÍVEL
AMPLIAR
O
SIGNIFICADO DE TAL EXPRESSÃO
PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA -
MATÉRIA
QUE
SE
ENQUADRA
À
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA
FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B',
DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
COMPETÊNCIA DA 13a CÂMARA DE
DIREITO
PÚBLICO,
SUSCITADA”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0042794-75.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi - Data
do Julgamento: 06/11/2019).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA CÍVEL. 9a Câmara de
Direito Público e 32a Câmara de Direito
Privado. Ação indenizatória por dano
moral. Acidente em rodovia pública.
Choque contra animal na faixa de
rolamento, a ocasionar evento. Debate
acerca da negligência do poder público
em manter a boa conservação de suas
vias. Responsabilidade civil do Estado
pelo fato do serviço público. Matéria
afeta à Seção de Direito Público, nos
termos do art. 3o, inciso I, item I.7, 'b',
da Resolução no 623/2013. Precedentes
deste
Emérito
Órgão
Especial.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
CONFLITO PROCEDENTE para afirmar
a competência da Colenda 9a Câmara
de
Direito
Público”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0042767-
92.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Beretta da Silveira - Data
do Julgamento: 06/11/2019).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA - Ação indenizatória -
Culpa extracontratual - Colisão de
veículo
com
animal
na
pista
de
rolamento, em rodovia, a resultar no
capotamento do aludido automóvel -
Imputada falha na prestação de serviço
público
prestado
por
empresa
concessionária - Conflito acolhido -
PROCEDÊNCIA
para
reconhecer
a
competência da Colenda 2a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitante, para conhecer e julgar da apelação
interposta” (Conflito de Competência
Cível
no
0042903-89.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador Elcio Trujillo -
Data do Julgamento: 29/10/2019).
Definida a competência em razão
da matéria, resta agora dirimir a quem cabe o exame do

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
recurso, considerando que os julgamentos por Câmara
Extraordinária não firmam prevenção para outros feitos
relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham
participado se tornam certos para julgamentos posteriores, nos
termos do disposto no artigo 110 do Regimento Interno deste
Tribunal, verbis:
“Art. 110. Os julgamentos por câmara
temporária ou extinta não firmam
prevenção
para
outros
feitos
ou
incidentes relativos à mesma causa,
nem os juízes que deles participaram
tornam-se certos para os julgamentos
posteriores, salvo as hipóteses de
embargos de declaração, embargos
infringentes no processo criminal e de
conversão
do
julgamento
em
diligência”.
No caso, tenho para mim que incide
regra do artigo 105, § 3o, do Regimento Interno, segundo o qual
“o relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no
mesmo processo ou em processos conexos, enquanto
compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira
do tempo da distribuição", impondo-se, daí, a remessa da
apelação ao eminente Desembargador José Luiz Gavião de

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0009859-45.2020.8.26.0000
JAE
Almeida, da C. 3a Câmara de Direito Público, para quem o
recurso foi originariamente distribuído (cf. fl. 699).
Ante o exposto, julgo procedente o
conflito declarando competente a Colenda 3a Câmara de Direito
Público, sob a relatoria do Desembargador José Luiz Gavião
de Almeida, para quem deverão ser remetidos os autos.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica